Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-71.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001951-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE AGGENS SANTANA - CPF: 048.328.021-60 (EMBARGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), MEIRIANE PACO RODRIGUES AGGENS - CPF: 027.119.001-93 (EMBARGADO), JA SETTE BANDEIRA - FOTOGRAFA - CNPJ: 32.662.200/0001-04 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RODRIGO CABRAL ALVES 88113469168 - CNPJ: 36.265.721/0001-70 (EMBARGANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), RODRIGO CABRAL ALVES 88113469168 - CNPJ: 36.265.721/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), JÉSSICA APARECIDA SETTE BANDEIRA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO SUSCITADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JÉSSICA APARECIDA SETTE BANDEIRA (“Ja Sette Bandeira – Fotografa”) contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001951-71.2021.8.11.0041, originário dos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais (por Inadimplemento Contratual) e Danos Morais
” (Proc. nº 1001951-71.2021.8.11.0041), ajuizada contra a embargante, e também contra RODRIGO CABRAL ALVES (“Rodrigo Cabral Filmes”), por CARLOS HENRIQUE AGGENS SANTANA e MEIRIANE PACO RODRIGUES AGGENS, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, a fim de confirmar a sentença que julgou
procedente o pedido para condená-la
ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00, e por danos materiais, no valor de R$ 1.837,50,

“
equivalente a 50% do contrato, com incidência da cláusula penal estabelecida no item 1.8 do contrato no período de 18.08.2019 a 05.06.2020
”
(cf. Id. nº 168410695).

A embargante sustenta a omissão do acórdão embargado em relação “
aos pedidos de produção de prova aos autos, posto ser incumbência da parte embargante comprovar a irresponsabilidade desta pelos dissabores a que os autores aduzem que foram submetidos, na medida em que a prestação de serviços de filmagens foi conduzida por terceiros, portanto, qualquer intercorrência que viesse a surgir com relação ao serviço de filmagens, a reivindicação de reparação deveria ser direcionada a quem causou o dano de forma direta e imediata, no caso o prestador de serviços de filmagens que se diga não foi a embargante ou nem que estivesse em nome desta
”,
pelo que pede o acolhimento embargos de declaração para que seja sanda a omissão apontada (cf. Id. nº 169127697).

Nas contrarrazões, os embargados refutam as razões recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 171047686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, por se tratar de preliminar ao exame do mérito, a arguição de nulidade da sentença apelada por cerceamento de defesa, restando expressamente assentado que o juiz sentenciante agiu corretamente ao optar pelo imediato julgamento do mérito da lide, dispensando a instauração da fase instrutória para produção de outras provas em juízo, “
porque, ao se considerar que a questão controvertida nos autos cinge à discussão sobre o inadimplemento parcial do ‘Contrato de Prestação de Serviço Fotográficos’, especificamente em relação à entrega das filmagens do evento, e à repercussão indenizatória daí decorrente, que a própria ré/apelante admite que não cumpriu com a obrigação contratual de disponibilizar as filmagens em até 90 dias depois do casamento, e que o fulcro da tese recursal de que ocorreu inadimplemento mínimo da obrigação contratual, ou seja, de que ‘boa parte do contrato foi cumprido, restando, apenas, a entrega dos vídeos’, depende apenas da análise e interpretação das cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas no litigio, a única conclusão possível é a de que não há qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência, sendo a prova documental suficiente para se decidir se houve ou não o descumprimento do contrato
”
.

Destaco, a propósito, o exato teor do capítulo decisório do acórdão embargado que analisou e decidiu a questão:

“O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando se verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), assim, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a apreciação de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o julgador não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide, como corretamente procedeu o juiz sentenciante na presente hipótese, porque, ao se considerar que a questão controvertida nos autos cinge à discussão sobre o inadimplemento parcial do “
Contrato de Prestação de Serviço Fotográficos
”, especificamente em relação à entrega das filmagens do evento, e à repercussão indenizatória daí decorrente, que a própria ré/apelante admite que não cumpriu com a obrigação contratual de disponibilizar as filmagens em até 90 dias depois do casamento, e que o fulcro da tese recursal de que ocorreu inadimplemento mínimo da obrigação contratual, ou seja, de que “
boa parte do contrato foi cumprido, restando, apenas, a entrega dos vídeos
”, depende apenas da análise e interpretação das cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas no litigio, a única conclusão possível é a de que não há qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência, sendo a prova documental suficiente para se decidir se houve ou não o ‘descumprimento do contrato’.

Não há, portanto, censura a ser feita à opção do MM. Juiz de passar ao imediato julgamento do mérito da lide, dispensando a instauração da fase instrutória, na medida em que a solução do conflito em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes e se constitui em direito tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual, sendo, portanto, legitima e devida a dispensa da fase instrutória quando, assim como se vê neste caso, o mérito da causa verse sobre matéria eminentemente de direito e o desate da questão dependa de comprovação documental.”

Com efeito,
a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os transcritos acima, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que tal providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023